Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700964-29.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JMS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA - ME RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFIABILIDADE. ATENDIMENTO AO ART. 700 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL MANTIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que não há sucumbência quanto ao pleito relativo a decote das despesas de honorários advocatícios do cálculo da quantia devida e na fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária nos termos definidos pelo STJ Recurso Especial Repetitivo 1.556.834/SP. Recurso parcialmente conhecido. 2. Atende aos requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC o cálculo apresentado pelo autor a partir de ferramenta do próprio sítio eletrônico do TJDFT, serviço disponível às partes e advogados, o que lhe confere suficiente confiabilidade, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes torna irregular o exercício da atividade da pessoa jurídica perante a Receita Federal, mas não implica extinção das obrigações contraídas no decorrer de sua atividade comercial nem retira do sujeito a capacidade de ser parte em juízo. 3.1. A extinção definitiva somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição na Junta Comercial. 3.2. No caso, embora efetivada a baixa da inscrição da ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, não há prova de conclusão da fase de liquidação, subsistindo, para todos os fins, a sua personalidade jurídica. Logo, também persiste a capacidade para estar em juízo como parte no processo. 4. Medida excepcional, citação editalícia somente deve ocorrer após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, o que não significa infinidade de diligências para identificar o paradeiro da parte ré. 4.1. Hipótese em que exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da ré. Frustradas todas as diligências realizadas, pois não localizada a pessoa jurídica em nenhum dos endereços indicados pela autora e obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, por entender indevida a citação por edital, considerando que não foram esgotados todos os meios de localização do insurgente; b) artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando a necessária extinção do processo sem resolução do mérito, considerando a perda da capacidade processual da insurgente, decorrente da extinção da pessoa jurídica. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TJMG. Por fim, pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 26058352). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 256, § 3o, e 485, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como, quanto ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005